Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752873-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PEREIRA PAULO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de RICARDO PEREIRA PAULO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 043673- 89.2018.8.07.0015, que indeferiu a alteração da data de progressão de regime prevista no Relatório de Situação Processual Executória. Em suas razões (Id 67181838), o impetrante narra que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 33, § 4o, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no total de 9 anos e 4 meses de reclusão. Acrescenta que, “de acordo com a decisão de unificação de pena, a data-base para o início do lapso temporal para os benefícios da execução penal é o dia 29/06/2022, época do cometimento do crime equiparado a hediondo”. Menciona que, solicitado o RSPE, o documento foi emitido pela autoridade coatora considerando a data-base de 29/06/2022, determinando que seria necessário para a progressão o cumprimento de 1/6 do crime comum e 2/5 do crime equiparado a hediondo. Assevera que, de acordo com o RSPE, o dia para preenchimento dos requisitos objetivos do benefício seria 22/02/2025. Destaca que, diante do erro de cálculo, solicitou a retificação, pois o marco inicial para a concessão dos benefícios seria 29/06/2022 para ambos os crimes, preenchendo o lapso temporal do crime comum em 21/10/2022 e do crime equiparado a hediondo em 30/10/2024. Ressalta que foi juntado novo relatório de pena, tendo sido computadas apenas as remissões do paciente, alterando a data para 25/01/2024, permanecendo a somatória dos dias para progredir em cada um dos crimes. Assevera que, questionado sobre a possível alteração da data-base, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de ratificação do RSPE. Defende que o art. 111 da LEP determina que quando houver a condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a definição do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas, observadas, quando for o caso, a detração e a remissão. Aduz haver “ausência de previsão legal que os efeitos da unificação da pena afetem os preenchimentos dos requisitos objetivos para concessão da progressão de regime, devendo o Juízo da Execução Penal aplicar a fração de cada uma das penas, de forma individualizada”. Assevera ser perceptível que houve alteração da data-base para a concessão do privilégio. Pontua, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça entende que após a unificação da pena, a condenação definitiva, posterior ou anterior à execução, não deve refletir sobre a alteração da data-base. Argumenta que o paciente faz jus à progressão de regime simples (fração de 1/6), utilizando a data da última falta grave (22/06/2024), no dia 21/10/2022. Quanto ao crime equiparado a hediondo, no dia 30/10/2024. Requer, liminarmente, que seja corrigido o erro material no RSPE “para que individualize o cumprimento do requisito objetivo de cada um dos crimes (comum e equiparado a hediondo), retificando a data para concessão da progressão no dia 30/09/2024”. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0403673- 89.2018.8.07.0015 que, em 31/10/2024, o impetrante solicitou a correção da data final para o preenchimento do requisito objetivo referente ao crime hediondo e ao crime simples (Mov. 215.1 dos autos originários). O pleito foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (Id 67181847): “Em análise mov. 215.1. Em caráter preambular, pontuo que a última falta grave ocorreu em 29/06/2022, e não em 22/06/2022 (mov. 200.1), como apontado pela Defesa em mov. 215.1. Pois bem. No momento da prática da última falta grave restava ao apenado o cumprimento da pena de 1a11m22d pela prática de crimes não hediondos e de 5a10m0d pela prática de crimes equiparados a hediondos. Portanto, necessitava cumprir, respectivamente, 1/6 (3 meses e 28 dias) e 2/5 (2 anos e 4 meses) para progressão de regime, ou seja, um total de 2 anos, 7 meses e 28 dias. Porém, foram homologados 29 dias de remição, reduzindo, portanto, o supracitado prazo para 2 anos, 6 meses e 29 dias. Portanto, a data de atendimento ao requisito objetivo para progressão de regime é 28/01/2025. Portanto, indefiro o pedido de alteração da data de mov. 215.1. (...).” Constata-se que há divergência sobre a data de início da contagem da progressão de regime, pois o Juízo da Execução pontuou ser 29/06/2022, enquanto o impetrante defende ser 22/06/2022. Verifico, inclusive, existir decisão nesse sentido no Mov. 2001. (dos autos de origem): “Os autos vieram redistribuídos da VEPEMA diante da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos de mov. 1.1 em pena privativa de liberdade (mov. 116.1), bem como da nova condenação criminal juntada aos autos no mov. 95.1. Diante disso, SOMO as penas privativas de liberdade de mov. 1.1 (ação penal 0012523- 82.2017.8.07.0000) e mov. 95.1 (ação penal 0723855-26.2022.8.07.0001) no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 29/06/2022 (última falta grave). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Diante da necessidade de prévia consolidação da situação processual e de vista das partes, JULGO PREJUDICADA, desde já, a análise de eventuais incidentes pendentes que apontem no SEEU após a atualização do relatório da situação processual executória. Neste caso, anotem a não concessão da progressão de regime e/ou do livramento condicional, para fins de atualização do SEEU e intimem as partes. Comuniquem à direção prisional. (...).” (grifos nossos). Depreende-se, ainda, que a autoridade coatora calculou de forma separada a progressão de regime para o crime hediondo e para o crime simples. Entretanto, não coincidiu com o cálculo realizado pelo impetrante. Assim, em tese, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR